Tribunal: TJDFT
Processo: 0707394-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707394-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: STEFANIO RAINNY DE ANDRADE DO VALE, JACKSON RENATO DE ANDRADE IMPETRANTE: INGRHID CAROLINE MADOZ PINHEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por INGRHID CAROLINE MADOZ PINHEIRO (advogada) em favor de STEFANIO RAINNY DE ANDRADE DO VALE (paciente), em face da decisão do JUÍZO DO 5a VARA DE ENTORPECENTOS DO DF, nos autos no 0745480-53.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido de participação em audiência de instrução (ID 144494304). Em suas razões (ID 44187814), narra a impetrante que o paciente e outros foram denunciados pela suposta prática de conduta de integrar organização criminosa voltada para o tráfico ilícito de entorpecentes, sendo que, em razão do número de denunciados, o feito foi desmembrado em quatro processos distintos, permanecendo o réu no feito 0745480-53.2021.8.07.0001. Relata que requereu a participação na audiência designada para a data de 06/03/2023, às 8h, com previsão de continuidade para os dias 07, 09 e 10/03/2023, também às 8h, no feito no 0729638-96.2022.8.07.0001, um dos desmembrados, mas o Juízo de origem indeferiu o pedido. Alega o direito a participação ativa na instrução do outro processo (0729638-96.2022.8.07.0001), como corolário da ampla defesa e do contraditório, já que se trata de processos conexos, originados da mesma investigação policial, com a mesma denúncia. Assevera que o indeferimento resulta em grave prejuízo ao paciente, bem como inobservância às suas garantias constitucionais. Afirma que a matéria já foi apreciada por este Relator, em outro HC, em que deferido ao causídico do corréu THALLES WASHINGTON DURANTE SOUTO o direito de participar da audiência, procedendo à inquirição dos corréus ouvidos em audiência, bem como das testemunhas. Pede, em liminar, a concessão para participar da audiência de instrução no feito no 0729638-96.2022.8.07.0001. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. O pedido liminar foi indeferido (ID 44227222). Informações prestadas (ID 44314642). As impetrantes pedem reconsideração da decisão (ID 44370047), ao argumento de que a afirmação do Juízo de origem de que não se utilizará das provas produzidas nos autos no 0729638-96.2022.8.07.0001 para os autos em que réus os pacientes, isso significa que também não serão utilizadas para fins de benesse. Aduzem que se alguma testemunha, especialmente policiais, trouxerem novos fatos a despeito dos pacientes, de maneira a melhorar suas condições, a presença das suas advogadas trará celeridade em apontar as provas ali produzidas. Alegam, ademais, não haver qualquer comprovação de intimidação aos demais corréus ou às testemunhas em razão da presença das defensoras em audiência, não havendo sequer despacho do juízo a quo nesse sentido. É o relatório. Decido. Conforme se verifica dos autos, concedi liminar para autorizar à defesa de STEFANIO RAINNY ANDRADE DO VALE e JACKSON RENATO DE ANDRADE, réus na Ação Penal 0745480-53.2021.8.07.0001, a participação ativa em Audiência de Instrução e Julgamento que se desenvolve nos autos do processo no 0729638-96.2022.8.07.0001. Contudo, a MM Juíza da instrução prestou informação, das quais se extrai o seguinte trecho significativo: “Ressalte-se que a instrução se encontra finalizada, tendo sido os autos remetidos ao Ministério Público para apresentação das alegações finais escritas. Em relação ao pedido de participação ativa da advogada do paciente nas audiências a serem realizadas na ação penal desmembrada (autos n. 0729638-96.2022.8.07.0001), este juízo entendeu pelo indeferimento do pleito, uma vez que poderia haver tumulto processual. Por ser oportuno, transcreve-se o inteiro teor da decisão: [...] Saliento, por fim, que as provas que estão sendo produzidas na ação penal n. 0729638-96.2022.8.07.0001 não serão utilizadas na ação penal que apura os crimes do paciente (STEFANIO), a qual já se encontra com a instrução processual finalizada e em fase de apresentação das alegações finais escritas. Destarte, o que se observa é um claro tumulto processual, havendo legítima preocupação deste Juízo com a segurança dos demais réus, notadamente porque STEFANIO é citado como o líder da organização criminosa e pessoa de alta periculosidade, sendo nítido o efeito intimidatório de suas advogados na presente audiência.” (grifo nosso). Em razão dessas informações, reconsiderei a decisão, que não chegou a gerar efeito porque proferida quando já se haviam encerrado as audiências daquela data, para indeferir o pedido liminar. Consoante ressaltado, a intervenção do juízo de revisão no curso da instrução processual deve ser evitada ao máximo, salvo casos de evidente violação a direitos, o que não se verifica no presente caso. Desse modo, deve ser preservada a segurança dos demais réus diante de eventual efeito intimidatório pela presença das nobres advogadas em audiências nas quais os seus clientes não são acusados. Ante o exposto, mantenho a decisão pelo indeferimento da liminar. Intimem-se. À Procuradoria de Justiça. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR